Tribunal: TJDFT
Processo: 0705506-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por PEDRO HENRIQUE ALVES AZEVEDO DOS SANTOS, nascido em 17/08/2014, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer proposta em desfavor do Distrito Federal. Na referida ação, o autor, ora agravante, postulou a concessão da tutela provisória de urgência, a fim de compelir o Distrito Federal a matriculá-lo em escola próxima à sua residência, “preferencialmente na Escola Classe 318 ou Escola Classe 108 da Samambaia Sul (SAMAMBAIA SUL /DF)”. Referido pleito foi indeferido. O autor agravou da supramencionada decisão, pugnando pela concessão da antecipação da tutela recursal, de modo a ser matriculado em um dos aludidos estabelecimentos de ensino, conforme requerido nos autos de origem. Para tanto, o agravante sustentou, em síntese, o dever do Estado de promover a educação, disponibilizando vaga em escola pública, nos termos dos artigos 6o e 227 da Constituição Federal; do art. 23 da Lei Orgânica do Distrito Federal; do art. 54 do Estatuto da Criança e do Adolescente; e art. 4o da Lei n. 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação). Destacou, ainda, o julgamento do Recurso Extraordinário n. 592.581. É a síntese do necessário. Decido. Inicialmente, cumpre consignar o cabimento do Agravo de Instrumento, porquanto a decisão hostilizada diz respeito ao pedido de tutela provisória, nos termos do art. 1.015 do CPC. Não obstante o cabimento do presente recurso, este não preencheu os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. O processamento do Agravo de Instrumento somente admite o provimento liminar nos casos em que não só a relevância da fundamentação é manifesta, como também a urgência torna o fato inadiável, não podendo, pois, aguardar o julgamento colegiado do recurso. A decisão agravada não tem o condão de causar ao agravante uma lesão grave e de difícil reparação, uma vez que se encontra frequentando o ensino fundamental, ainda que em escola distante de seu atual domicílio. De igual modo, a fundamentação recursal não se mostra relevante. É dizer, não se extrai das alegações vertidas pelo agravante a probabilidade de provimento deste Agravo de Instrumento. Com efeito, não há como compelir o Distrito Federal a matricular o ora agravante na escola de sua preferência. De fato, não há como direcioná-lo para a escola localizada próxima à sua residência, diante da conhecida escassez de vagas. Certamente, a recusa administrativa decorreu da inexistência de vagas na escola indicada pelo agravante. Ainda que o Estatuto da Criança e do Adolescente estabeleça o direito ao acesso à escola próxima à residência da criança, este direito não significa que os pais dos alunos possam determinar qual estabelecimento de ensino seu filhos irão frequentar. A impossibilidade de alocar todos os alunos de uma determinada área na mesma escola, por óbvio, inviabiliza tal pretensão. O que a Administração Pública deve fazer é buscar meios para disponibilizar uma vaga em algum dos estabelecimentos de ensino mais próximos da residência do aluno. Mas, todavia, é de se reconhecer que isso nem sempre é possível, diante da, repita, escassez de vagas. Desse modo, considerando que o agravante não demonstrou a negativa de disponibilização de vagas em outra escola, que não aquela por ele indicada, o indeferimento da liminar é medida que se impõe. Assim, em razão da ausência dos requisitos inerentes ao provimento liminar, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo incólume a r. decisão “a quo”. Intime-se o Distrito Federal. Publique-se. Dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. (data e assinatura eletrônicas) Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora